Tribunal: TJES
Processo: 0001217-67.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-67.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR KINILTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001217-67.2019.8.08.0017

APELANTE: ADEMAR KINILTEL

Advogado do(a) APELANTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
SSE
I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 1
2
, DA LEI Nº 10.826/03).
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PENA ALTERNATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
I
M
PROVIDO
.

1. Réu condenado à pena de 01 (um) ano de detenção. Evidenciando-se que não houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença, presente a higidez da pretensão punitiva estatal.

2. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o apelante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da Vara de Execução competente, a alteração do
quantum
de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos.(STJ, AgRg no AREsp 1195182/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001217-67.2019.8.08.0017

APELANTE: ADEMAR KINILTEL

Advogado do(a) APELANTE: TALITA ELLEN RENZELMAN GOESE DE ALMEIDA - ES20197-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEMAR KINILTEL
em face da r. Sentença (Id. 6150931, pp. 103/105), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Extrai-se da denúncia que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos Autos do Processo tombado sob nº 0000975-112019.8.08.0017, policiais civis encontraram na residência do apelante, especificamente no quarto de visitas, duas espingardas, uma calibre 22 e outra calibre 36.

Devidamente processado, o apelante fora condenado por porte de arma de fogo de uso restrito, sendo julgada prescrita a imputação pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, não se discute a condenação que se encontra lastreada em provas suficientes para demonstrar a autoria e materialidade delitivas, notadamente o Auto de Constatação e Eficiência da Arma de Fogo, que apontou a eficiência positiva dos armamentos apreendidos.

Inicialmente, a defesa alega que houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data do fato e a prolação da sentença.

Todavia, analisando-se os marcos interruptivos da prescrição, chega-se a conclusão oposta.

Destaca-se que o apelante fora condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, regulando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na hipótese, pelo prazo de 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Na situação em análise, o fato ocorreu em
16.7.2019
, sendo a denúncia recebida em
06.9.2019
(p. 13, pdf.)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
24
.
01
.202
3
(p. 107, pdf.)
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que
não
houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença, razão pela qual não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ultrapassada a prejudicial de mérito, passo à análise da tese subsidiária.

A defesa requer a substituição da pena de prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos, eis que o apelante é lavrador, não possuindo condições de efetuar o pagamento do valor arbitrado.

O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos".

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da benesse legal (AgRg no HC n. 644.371/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31/5/2021).

Na hipótese não se constata desproporcionalidade na fixação da pena de prestação pecuniária, a qual fora fixada em patamar módico, no importe de 1 (salário ) mínimo.

Além disso, embora a defesa sustente a impossibilidade do apelante efetuar o pagamento da prestação pecuniária, não juntou aos autos documentos comprovando as suas alegações.

Consoante bem fundamentou o membro do Ministério Público nas contrarrazões apresentadas nos autos, “
e
mbora a alteração da modalidade da pena restritiva de direitos seja possível em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento, verifica-se a D. defesa traz aos autos apenas meras alegações, desprovidas de comprovação. Inclusive, à fl. 18, consta mandado de citação em que o Sr. ADEMAR informou ter condições de constituir advogado para promoção de sua defesa
.”

Por fim, registra-se que, caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o apelante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da Vara de Execução competente, a alteração do
quantum
de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos (STJ, AgRg no AREsp 1195182/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)